Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708690-76.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J L PATROCINIO ODONTOLOGIA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por J L Patrocínio Odontologia contra a sentença (ID 38515029) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais para “(...) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 99.435,72 (noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente à dívida em aberta relacionada aos contratos firmados entre as partes. A quantia condenatória deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data da última atualização constante dos autos, ou seja, 13/04/2022.”. A apelante pleiteou a concessão da gratuidade de justiça sob a alegação de ser hipossuficiente, deixando de recolher o preparo recursal. Diante da ausência de elementos suficientes para elucidar a real situação financeira da pessoa jurídica recorrente, a parte foi intimada para comprovar a situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. A apelante acostou aos autos os documentos de IDs 38830228 e 38830229, com o intuito de comprovar a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. É o relato do necessário. Decido. 2. Acerca do direito à gratuidade de justiça, de início, sobreleva destacar que o direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal1, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF2). Nos moldes do art. 98 do CPC3 e da diretriz perfilhada no enunciado n. 481 da Súmula do c. STJ4, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Na espécie, contudo, não se verifica a impossibilidade de custeio das despesas processuais pela parte apelante. Com efeito, o documento apresentado ao ID 38830228, denominado “Demonstrativo de faturamento e compras”, aponta que a pessoa jurídica recorrente obteve um faturamento de R$174.930,69 (cento e setenta e quatro mil novecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) decorrente da prestação de serviços nos últimos 18 (dezoito) meses e realizou compras de materiais/produtos no importe de R$32.587,16 (trinta e dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) no mesmo período. Dos restritos dados contábeis trazidos pela apelante, não se extrai evidência de endividamento ou existência de despesas extraordinárias que a impossibilite de arcar com as despesas do processo, o que acentua a ausência de direito ao benefício vindicado. 3. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo recursal no prazo de Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora